Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Depoimento dos policiais. Atenuante da confissão.
1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - O crime não será o do art. 28 da L. 11.343/06 se as circunstâncias do flagrante -- apreensão, na posse do réu, de várias porções de droga em tamanhos variados e em quantidade incompatível com o uso, balança de precisão e dinheiro --, somadas aos depoimentos dos policiais, demonstram o tráfico de drogas, cujo tipo penal é de ação múltipla.
4 – A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (súmula 630 do STJ).
5 - Apelação não provida.